Tribunal: STF
Processo: ARE 1456726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Rosa Mendonça e Sandro Luis de Paula Amorim interpuseram agravos (eDocs 84 e 85) em face de decisão (eDoc 79) que inadmitiu os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Nas razões dos agravos, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários. E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 54) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO INICIAL PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 35 C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI ° 11.343/2006). APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA / COISA JULGADA. REJEIÇÃO.' NSTAU RAÇÃO DE FEITOS DIVERSOS EM DECORR Ê NCIA DA CONTINUIDADE DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. PER Í ODO DE TEMPO E PERSONAGENS DIVERSOS. INOCORR Ê NCIA DE BIS IN IDEM. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORR Ê NCIA. PROVA ORAL - DEPOIMENTO DE CORR É U - PRODUZIDA NOS AUTOS DA A ÇÃ O ORIGIN Á RIA, CUJOS SUCESSIVOS DESMEMBRAMENTOS RESULTARAM, TAMB É M, NA FORMA ÇÃ O DOS PRESENTES AUTOS.R É US FORAGIDOS À É POCA DA PRODU ÇÃ O DA PROVA, O QUE IMPOSSIBILITOU AS DEFESAS DE PARTICIPAREM ATIVAMENTE DA OITIVA. DECLARA ÇÕ ES DO CORR É U QUE N Ã O CONSTITUIEM O Ú NICO ELEMENTO DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENA ÇÃ O. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTES. AUS Ê NCIA DE CORRELA ÇÃ O ENTRE ACUSA ÇÃ O E SENTEN Ç A. CIRCUNST Â NCIAS F Á TICAS ATINTENTES À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE NARRADAS NA DEN Ú NCIA. AUS Ê NCIA DE SURPRESA OU PREJU Í ZO PARA A DEFESA. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. M É RITO. AUTORIA E MATERIALIDADE, BEM COMO MAJORANTE INCIDENTE, SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. COM PROVAÇÃO SUFICIENTE DAS ELEMENTARES DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA DA COMPLEXA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE O ACUSADO E DEMAIS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA. DOSIMETRIA. AJUSTE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE ANDERSON, SANDRO E ALINE. DESPROVIMENTO DOS APELOS DE MARCÍLIO E LEONARDO. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDocs 68 e 70), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV e LVI, e o art. 129, I, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa ( ARE 748.371-RG/MT , Ministro Gilmar Mendes): 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, observo que o tribunal de origem assim se manifestou (com meus grifos):



    Quanto ao alegado cerceamento de Defesa, deve-se observar que as declarações prestadas por Márcio Júnior constituem prova oral produzida nos autos da ação originaria - processo n° 2008.001.175944-0 (0178800-67.2008.8.19.0001) — cujos sucessivos desmembramentos resultaram, também, na formação dos presentes autos, sendo certo que, como restou devidamente consignado no parecer ministerial, o motivo que impediu as Defesas de participarem ativamente da produção da prova foi o fato de os réus estarem foragidos. Demais disso, as declarações do corréu Márcio Júnior não constituem o único elemento de prova manejado para sustentar a condenação, tendo em vista o mosaico probatório constante dos autos a corroborar a versão por ele aduzida tanto em sede policial como em Juízo. 



    Merece, ainda, ser destacado que houve contraditório judicial na ação originária e nenhuma defesa técnica dos réus julgados nos feitos desmembrados requereu a oitiva da referida testemunha, ou caso o tivesse feito (o que não fez), tivesse sido indeferido pelo Juízo de piso, o que também não ocorreu. 



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – nulidade da prova –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir pela inexistência de cerceamento de defesa. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim se manifestou acerca da suposta violação ao princípio da correlação (grifei): 



    Não há que se cogitar da alegada ausência de correlação entre a acusação e a sentença, no que concerne à majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que, embora não tenha sido imputada a capitulação respectiva, a exordial acusatória descreve, expressamente, a existência de confrontos armados com forças policiais e que os denunciados, "atuando fortemente armados, garantem a segurança da atividade ilícita", além de descrever as armas que diversos de seus integrantes utilizavam. 



    Demais disso, é de sabença geral que o acusado se defende dos fatos articulados na denúncia, independentemente da adequação típica ou capitulação que venha a ser dada pelo Ministério Público. Ou seja, a d. magistrada sentenciante julgou o fato e a majorante imputada devidamente descritos na exordial. 



    Além do mais, o Ministério Público requereu, em alegações finais, após o fim da instrução criminal, a condenação com a inclusão da majorante, pelo que, mais uma vez, a defesa não se fez surpreendida, garantido o contraditório. 



    Sendo assim, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. 



    (HC 129.284, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.



    (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, que a sentença condenatória tenha violado o princípio da correlação entre acusação e a sentença, como pretende a parte recorrente, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foram acusados de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente